Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711542-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: UEBIO LUIZ SANCHES SALAZAR REQUERIDO: AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por UÉBIO LUIZ SANCHES SALAZAR nesta instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0739633-12.2017.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo ora peticionante e revogou a tutela provisória anteriormente deferida. Narra que no decorrer da tramitação dos autos o juízo a quo deferiu a antecipação de tutela e determinou a retirada do nome do peticionante dos bancos de dados de proteção ao crédito. Explica que a sentença hostilizada revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo para que sejam mantidos os efeitos da medida liminar. Sustenta que há risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não pode aguardar todo o trâmite processual e a prolação de decisão final para voltar a viver com crédito na praça, obter conta corrente e cartões de crédito. Afirma, também, que resta demonstrada a probabilidade do direito na medida em que já obteve sentença favorável, que acabou sendo cassada por simples detalhe processual. Requer que os efeitos da sentença sejam suspensos até decisão final, para que sejam mantidos os efeitos da decisão que deferiu a antecipação de tutela e evitar que seu nome volte a figurar nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251,§§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” (destaquei) No caso dos autos, a sentença hostilizada revogou a tutela provisória anteriormente concedida, enquadrando-se na hipótese do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC. Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 995 e 1.012, §4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Ao fundamentar a presença da probabilidade do direito aduzido, o peticionante alegou tão somente que já obtivera a prolação de sentença em seu favor, que acabou sendo cassada por questões meramente processuais. Tal fato não produz higidez jurídica suficiente para a configuração da probabilidade do direito invocado pelo peticionante, principalmente porque após os autos retornarem à instância de origem para complementação de diligências e prolação de novo julgamento, fora proferida nova sentença em seu desfavor. O peticionante não traz qualquer outra fundamentação fática ou jurídica para sustentar sua tese de probabilidade de provimento do recurso, na forma exigida nos artigos 995 e 1012, §4o do CPC, razão pela qual não há que se falar em concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim entende esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ART. 1.012, §1o, V DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DANO. REQUISITOS. ART. 1.012, §§ 1o E 4o DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. 1. Como regra, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga a tutela provisória" tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC. 2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 3. Diante do eventual reconhecimento da incompetência do Juízo na análise da apelação, o Relator poderá determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados, com o intuito de evitar o perecimento do direito. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1235678, 07222063420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PETIÇÃO COM PEDIDO ANTECEDENTE. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como regra, não há efeito suspensivo automático nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. 2. A parte agravante não esclareceu a razão porque comparece à 2a Instância, de forma antecedente, antes de distribuída a Apelação. Não traz qualquer fundamento fático ou jurídico para seu pedido cautelar, na forma exigida pelo artigo 319 c/c artigos 294, 300 e 995 do CPC. 3. Ressalta-se que ao interpor as razões de Agravo Interno, o recorrente não trouxe nenhum argumento novo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada. 4. Agravo não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1244474, 07274288020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. Intime-se a apelada para se manifestar. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 13 de maio de 2020 14:57:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador